Tribunal: TJES
Processo: 5001342-37.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001342-37.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: WENDERSON DA SILVA BARBOSA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1871562
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
PICPAY SERVIÇOS S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que ao tentar realizar uma compra de R$7,99 no mercado a compra o pagamento foi recusado;
c)
que houve uma instabilidade técnica no sistema, mas foi logo apurada e solucionada;
d)
que o recorrido tinha ciência de que a situação poderia acontecer;
e)
que instabilidades técnicas são inerentes às atividades desenvolvidas pelo recorrente;
f)
que o recorrido possui histórico de outras transações utilizando os serviços da recorrente em que não ocorreram os problemas relatados, tendo sido um fato isolado;
g)
que não houve falha na prestação dos seus serviços;
h)
que a situação vivenciada pelo recorrido não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento;
i)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado;
j)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em que pese a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegada pela parte recorrida, rejeito-a, pois o recorrente deixou clara, especificou sua pretensão e individualizou os pontos nos quais se insurge, ou seja, seu pedido não se mostra genérico, de modo que merece ser analisado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrido tentou realizar uma compra, no valor de R$7,99, tendo o pagamento sido recusado (ID. 1871527), mesmo que a conta digital do recorrido tivesse saldo disponível (ID. 1871526).

O recorrido ao constatar a recorrente a fim de resolver o impasse, foi informado que poderia estar ocorrendo alguma inconsistência no sistema e que seria necessário aguardar algumas horas, sendo alertando que as compras realizadas na sequência provavelmente também seriam recusadas até normalizar a situação.

Assim, tendo em vista que havia saldo disponível no aplicativo superior ao valor da compra, e tendo o recorrido feito a tentativa de realizar o pagamento três vezes, tendo sido todas negadas (ID. 1871527), restou comprovada a falha na prestação dos serviços, especialmente porque a recorrente trabalha com atividade de risco, devendo ela suportar os riscos de sua atividade e não imputá-los aos consumidores.

Nessa esteira, a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois sua honra foi abalada perante terceiros, visto não ter conseguido realizar a compra de um simples produto, colocando em “xeque” sua situação financeira.

Contudo, no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais pelo Juízo
a quo (
R$10.000,00), merece ser minorado, pois, com a devida vênia, está em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL. TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO. COMPRA NEGADA. SALDO DISPONÍVEL NO APLICATIVO. INSTABILIDADE NO SISTEMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.